Tribunal: TJSP
Processo: 0006110-22.2001.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução – Insuficiência de depósito – Pretensão de afastamento da Lei n. 11.960/09 no tocante à correção monetária – Cabimento – ADIs n. 4.357 e 4.425 que ensejaram a instauração do Incidente de Repercussão Geral n. 810/STF – Julgamento do referido tema que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser aplicado o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução – Insuficiência de depósito – Pretensão de afastamento da Lei n. 11.960/09 no tocante à correção monetária – Cabimento – ADIs n. 4.357 e 4.425 que ensejaram a instauração do Incidente de Repercussão Geral n. 810/STF – Julgamento do referido tema que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E – Juros de mora – Manutenção da Lei n. 11.960/09, diante de sua constitucionalidade declarada pela Suprema Corte - Precedentes - Recurso provido, afastando-se o decreto de extinção da execução, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006110-22.2001.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PAULO
ROBERTO FERRAZ PERA, SIDNEY PEDRO, GILBERTO PEREIRA LIMA DA
SILVA e ADILSON FRANCISCO DE ALMEIDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006110-22.2001.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação no 0006110-22.2001.8.26.0053*
Apelantes: GILBERTO PEREIRA LIMA DA SILVA e OUTROS
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Juíza: Dra. LETÍCIA DE ASSIS BRUNING
Voto no: 15.103 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL
Execução
Insuficiência de
depósito Pretensão de afastamento da Lei n. 11.960/09
no tocante à correção monetária Cabimento ADIs n.
4.357 e 4.425 que ensejaram a instauração do Incidente de
Repercussão Geral n. 810/STF Julgamento do referido
tema que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei n.
11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser
aplicado o IPCA-E Juros de mora Manutenção da Lei
n. 11.960/09, diante de sua constitucionalidade declarada
pela Suprema Corte - Precedentes - Recurso provido,
afastando-se o decreto de extinção da execução, com
determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 621, que julgou extinta a execução, pelo pagamento,
mantendo a aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à correção monetária,
entendendo que nada mais é devido.
Apelaram os exequentes (fls. 624/628), sustentando, em
suma, que as ADIs ns. 4.357 e 4.425 ainda pendem de julgamento, pugnando
pelo afastamento da Taxa Referencial e aplicação do IPCA-E no tocante à
correção monetária.
Contrarrazões a fls. 641/648.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006110-22.2001.8.26.0053 -Voto no
3
Remetidos os autos ao contador (fls. 657), este informou
e retificou a conta (fls. 660/667), manifestando-se somente a apelada (fls.
677/678), com nova remessa dos autos ao contador judicial (fls. 680), o qual
novamente retificou os cálculos a fls. 683/690, não havendo manifestação das
partes.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou extinta a execução, pelo pagamento, mantendo a
aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à correção monetária, entendendo
que nada mais é devido.
O recurso comporta provimento.
Primeiramente, considerando que houve o julgamento
final do Tema n. 810/STF, reconsidero a decisão de fls. 680, devendo
prevalecer apenas a determinação de fls. 657 e retificação de cálculos a fls.
660/667.
No mais, a questão encontrava-se sub judice no incidente
de Repercussão Geral n. 810/STF, instaurado para fins de verificação dos
efeitos da modulação das ADIs ns. 4.357 e 4.425 sobre os valores ainda em
liquidação de sentença.
Contudo, em 20.09.2017, houve o julgamento de mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006110-22.2001.8.26.0053 -Voto no
4
do referido incidente, com a publicação do Informativo n. 878/STF, tendo
Corte Superior assim se posicionado:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (1), com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
[CF, art. 5o, “caput” (2)]; quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade [CF, art. 5o, XXII (3)],
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.“ (g.m.)
Dessa forma, o art. 5o, da Lei n. 11.960/09 foi julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006110-22.2001.8.26.0053 -Voto no
5
inconstitucional no que tange à atualização monetária, não havendo distinção,
pela Suprema Corte, sobre o índice a ser observado na fase de execução ou de
expedição do precatório, o que denota que deverá ser aplicado o IPCA-E para
todo o período.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados
por aquela corte, conforme se extrai do sítio da internet
“http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934”, como se
vê:
“O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019.”
E nem poderia ser diferente, eis que a Taxa Referencial,
que foi criada durante o Plano Collor II e, de acordo com a Lei n. 8.177/91, é
apurada em conformidade com o volume de captação do Certificado e Recibo
de Depósito Bancário (CDB/RDB) dentre os bancos múltiplos com carteira
comercial ou de investimento, bancos comerciais e de investimentos e caixas
econômicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006110-22.2001.8.26.0053 -Voto no
6
Por conseguinte, a TR está vinculada à liquidez do
sistema financeiro, refletindo a taxa média ponderada do custo de captação da
moeda por entidades financeiras, para sua posterior aplicação por estas, ou
seja, mede apenas o custo do próprio dinheiro em si, sem refletir o custo dos
serviços, das mercadorias e demais bens que afetam o poder aquisitivo de
toda a população.
Por tais razões, ela não reflete as variações
inflacionárias e nem o poder de compra do mercado, o que é medido por
outros índices, como o INPC, IPC, IPCA, etc.
Desse modo, considerando que a contadoria judicial
apurou que houve insuficiência de depósito (fls. 660/667), a r. sentença
merece reforma, afastando-se o decreto de extinção da execução, com o
retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Daí porque, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso,
afastando-se o decreto de extinção a execução, determinando-se o retorno dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006110-22.2001.8.26.0053 -Voto no
7
autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.
SILVIA MEIRELLES
Relatora